Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-38.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-38.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização, sem resolução do mérito, devido ao não atendimento da determinação judicial para emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a extinção do processo sem o julgamento do mérito foi correta, considerando que a parte autora apresentou sua manifestação fora do prazo legal e deixou de fornecer a integralidade dos documentos e informações exigidos pelo juízo de origem para a regularidade da demanda.

III. Razões de decidir

3. O magistrado exerce a direção do processo e possui o dever de verificar a regularidade da petição inicial, bem como a presença dos pressupostos processuais. A determinação de emenda, fundamentada em notas técnicas para a prevenção de litígios predatórios e para a segurança jurídica, constitui exercício regular do poder geral de cautela.

4. A parte autora deixou transcorrer o prazo assinalado de 15 dias, apresentando manifestação de forma intempestiva. A inércia no prazo legal gera a preclusão temporal para a prática do ato processual.

5. Além da intempestividade, a manifestação apresentada foi insuficiente. A parte não trouxe aos autos os comprovantes de residência atualizados, a comprovação da regularidade de sua inscrição na seccional da OAB competente, os extratos bancários, a cópia do processo administrativo completo e a nova procuração, elementos estes que foram expressamente exigidos pelo juízo para atestar a viabilidade e a realidade da pretensão deduzida.

6. O descumprimento de ordem clara e específica de emenda atrai a incidência da regra de indeferimento da inicial, não havendo ofensa ao direito de acesso à justiça quando a própria parte falha em cumprir os requisitos mínimos exigidos pela legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O descumprimento de determinação para emenda da petição inicial, caracterizado pela manifestação intempestiva e pela apresentação incompleta de documentos essenciais exigidos pelo juízo, impõe o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil;
(
TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8187745-32.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 18/07/2025).

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000248-38.2025.8.05.0194, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado, em que figuram como apelante Andrelina Pereira da Silva e como apelado Banco Bradesco S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Andrelina Pereira da Silva, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08